Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743372-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ODILA DE FATIMA PASSOS BARBOZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. No mesmo prazo, manifeste-se o Distrito Federal sobre possível não conhecimento de seus Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal, uma vez que o acórdão embargado determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 19:14:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador